Tribunal: TJDFT
Processo: 0007108-68.2015.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CLÍNICA ODONTOLÓGICA. FRANQUIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS EMPRESAS FORNECEDORAS. FRANQUEADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. IMPLANTES DENTÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS CLÍNICAS. PROVA PERICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO VERIFICADA. ILÍCITO NÃO COMPROVADO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. TRATAMENTO INACABADO. RUPTURA DA RELAÇÃO CONTRATUAL ATRIBUÍVEL A AMBAS AS PARTES CONTRATANTES. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR. HONORÁRIOS PERICIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
1. A teor do que dispõem os artigos 7o, parágrafo único, c/c o 25 e parágrafos, todos do CDC, a obrigação de indenizar os danos causados ao consumidor recai sobre todos os fornecedores que se encontram na cadeia econômico-produtiva, de modo que tanto a empresa franqueada como a franqueadora, rés na hipótese em apreço, por participarem da mesma cadeia de fornecimento de serviços, respondem solidariamente por eventuais danos experimentados pelo consumidor.
2. O contrato de franquia não afasta a responsabilidade do franqueador por danos ocorridos nas relações de consumo, relativos à prestação dos serviços. Tese de ilegitimidade passiva afastada.
3. A responsabilidade civil das clínicas odontológicas é objetiva, nos termos do caput do art. 14 do CDC, bastando para sua configuração a demonstração da conduta defeituosa, do dano e do nexo de causalildade entre eles.
4. O tratamento para colocação de implante dentário, em vista do cunho essencialmente estético e funcional, afigura-se como obrigação de resultado, posto que gera no consumidor a expectativa de alcançar o resultado pretendido.
5. Com amparo na prova pericial produzida nos autos, uma vez não comprovada falha ou defeito que desabonasse a qualidade e correção na prestação dos serviços odontológicos, não há que se falar em ilícito cometido, tampouco em indenização por danos morais, sobretudo quando constatado que as queixas levantadas pelo paciente refletem intercorrências previsíveis e inerentes ao tratamento a que se submeteu.
6. No caso em tela, considerando a rescisão prematura do contrato, atribuível a ambas as partes contratantes, assim como o reaproveitamento de grande parte dos procedimentos realizados pela clínica odontológoca Ré, sem que tenha se identificado falha na prestação de seus serviços, deve o Autor/paciente ser restituído tão somente quanto ao valor pago a maior pelo tratamento não finalizado, ou seja, em relação ao serviço faltante.
7. Havendo sucumbência recíproca, o custeio do pagamento dos honorários periciais deve ser rateado pelas partes na proporção da sucumbência fixada no título judicial.
8. Sentença mantida. Recursos do Autor e da Ré não providos.